Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719520-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravada opõe declaratórios (id 66181087) à decisão (id 59764801) que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso cabível para o caso seria a apelação, pois interposto contra sentença terminativa (CPC 485, IV e VI, c/c 493) que condenou o agravante/embargado ao pagamento das verbas de sucumbência (CPC 85, § 10, e Tema 872 do STJ), cujos honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa. Alega, em suma, omissão, quanto a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários de sucumbência fixados na origem em razão do não conhecimento do recurso da parte contrária. Em contrarrazões (id 60544598), o embargado/agravante alega que a fundamentação apresentada nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no CPC 1022. 2. Assiste razão ao embargante. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o autor/embargado nas verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% do valor da causa. O autor agravou, ao invés de apelar, e, por isso, o seu recurso não foi conhecido. Logo, é devida a majoração de que trata o CPC 85, § 11, a propósito do qual sobreveio a tese firmada no REsp. 1.865.553 para o Tema 1.059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. 3. Provejo os embargos declaratórios para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa - CPC 85, § 11. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator